Tribunal: CARF
Processo: 13819.900490/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900490/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.701 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
PRENSAS SCHULER S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IR PAGO NO EXTERIOR. LIMITES PARA COMPENSAÇÃO. ART. 14, §§
9o, 10 E 11 DA IN SRF 213/2002.
Não basta comprovar o efetivo pagamento/retenção do IR no exterior. Os
valores dedutíveis devem estar dentro dos limites previstos nos §§ 9o, 10 e 11
do Art. 14 da IN SRF 213 de 2002.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pela contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
só é possível com a apresentação de elementos que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.700, de 17 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 13819.904083/2010-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900490/2011-34
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da Delegacia da
Receita Federal do brasil de Julgamento, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
O processo deflagrou-se pelo reconhecimento parcial do direito creditório da
contribuinte, em razão do não reconhecimento de alguns valores de IR pago no exterior e de
IRRF.
Este PAF é o Paradigma de outros quatro PAFs repetitivos.
Apresentada a manifestação de inconformidade, o Acórdão julgou-a
improcedente, sob o argumento de que:
A) Em relação ao IR pago no Exterior:
(i) o art. 26, § 2° da Lei 9.249/1995 exige que o documento seja consularizado e por
isso não podem ser aceitos como meio de prova;
(ii) de acordo com o art. 16 § 2° da Lei. 9.430/1996 a Recorrente deveria ter
apresentado demonstrações financeiras correspondentes aos lucros obtidos fora do
país;
(iii) não foram apresentadas cópias da contabilidade concernentes ao registro do
imposto pago no exterior, bem como aqueles relativos ao reconhecimento do
respectivo lucro no Brasil;
(iv) as cópias não são autenticadas.
(v) os documentos não foram traduzidos para o português, que é o idioma oficial.
B) Em relação ao IRRF Nacional:
Não restou comprovada IRRF no valor de R$ [...] relativo a aplicação financeira
efetuada no Banco Safra.
Irresignada, a recorrente protocolou Recurso Voluntário, apresentando suas razões
e requerendo o seu provimento, objetivando que seja reconhecido o direito ao crédito pleiteado,
assim como HOMOLOGADOS OS PEDIDO DE COMPENSAÇÃO vinculado a este crédito.
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Transcrevo abaixo o voto condutor da decisão atacada o qual enfrentou
adequadamente as razões exordiais expostas pela manifestante.
Na sequência, apresento a análise acerca das parcelas de crédito: do IR
pago no exterior e IRRF.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 149 e ss.)
Da análise das matérias consubstanciadas no citado Despacho Decisório, fls.
87/92, do qual o Contribuinte tomara ciência em 17/09/2010 (sexta-feira), fls.
93/94, na Manifestação de Inconformidade apresentada em 18/10/2010, fls.
95/104, bem como nos demais documentos acostados ao processo, fundamento
esta Apreciação, na qualidade de Autoridade Julgadora, nas verificações a seguir
descritas:
TEMPESTIVIDADE/ADMISSIBILIDADE:
Preceituam o artigo (art.) 5o do Decreto 70.235, de 06.03.1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), capitulado pelo art. 9o do Decreto 7.574, de
29.09.2011 (Regulamento do Processo Administrativo Fiscal), bem como o art.
210, “caput” e parágrafo único, da Lei Complementar 5.172, de 25.10.1966 -
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 5o do Decreto 70.235, de 06.03.1972 (PAF):
“Art. 5o: Os prazos serão contínuos, com início e vencimento em dia de
expediente normal da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil em
que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Art. 210, “caput” e parágrafo único, do CTN:
“Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Diante dos dados existentes nos autos, inclusive de que a ciência do Despacho
Decisório ocorreu em dia de sexta-feira, e tendo em vista que a contagem do
trintídio legal somente se inicia no dia imediatamente posterior no qual haja
expediente normal da Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato, dados esses que se acham
plenamente de conformidade com os dispositivos supratranscritos, conclui-se
que a Manifestação de Inconformidade é tempestiva, o que foi inclusive
ratificado pela Unidade de Origem, fl. 143, bem como que, havendo preenchido
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

os requisitos de admissibilidade, conforme constante dos autos, deve, pois, ser
conhecida.
DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO PELA DEFESA:
Tratando-se de Declaração de Compensação, convém de início dizer que a partir
da redação conferida pela Lei 10.637, de 30/12/2002, ao artigo (art.) 74 da Lei
9.430, de 27/12/1996, a compensação tributária passou a ser implementada pelo
Sujeito Passivo com a entrega do PER/DCOMP, no qual devem constar
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito
imediato da Declaração é a extinção do débito, ainda que sob ulterior condição
resolutória.
Nesses termos, o PER/DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre
o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, permanecendo
com a Autoridade Tributária o poder/dever de verificar e, se legalmente cabível,
validar a operação realizada.
Na questão apreciada, o Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP com o fim de
extinguir débitos com suposto crédito decorrente de um saldo negativo de IRPJ
como origem desse crédito.
A verificação realizada automaticamente pelo Fisco concentrou-se sobre os
dados relativos ao direito creditório informado pelo Contribuinte, os quais, após
cotejados com as bases dos Sistemas disponíveis da Receita Federal do Brasil,
resultaram no Despacho Decisório discutido, em que se verificou não terem sido
confirmadas parcelas de composição de crédito informadas no PER/DCOMP a
seguir identificadas:

O núcleo do litígio restringe-se portanto a verificar se o Interessado possuía ou
não o direito creditório pleiteado.
ESSÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO APRECIADO:
O Despacho Decisório que se aprecia consistiu em examinar PER/DCOMP
apresentado pelo Contribuinte, no qual o Interessado indicava como crédito um
Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2003, com o qual
pleiteava a compensação de débitos de IRRF, IPI, IRPJ, CSLL e COFINS.
Entretanto, após exame do Saldo Negativo de IRPJ, considerando que a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deveria ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se nada foi confirmado de IR EXTERIOR, enquanto do total
de R$ 1.757.212,67 de RETENÇÃO DE FONTE NACIONAL foi ratificado o
valor a menor de R$ 1.746.195,61.
IR EXTERIOR:
Não foi confirmado qualquer valor do total de R$ 25.621,11 informado no
PER/DCOMP como parcela de crédito assim identificada.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA/IR EXTERIOR:
Ao se compulsarem os autos, destacou-se a essência dos argumentos da Defesa a
seguir indicada:
O valor de R$ 25.621,11 se refere ao imposto retido e pago à Argentina, incidentes sobre
valores de serviços prestados à General Motors da Argentina.
Em 30.06.2010 a Receita Federal do Brasil, por sua Delegacia em São Bernardo do
Campo, intimara a Empresa, Intimação 1.126/2010, fl. 124, a apresentar comprovante do
Imposto de Renda pago no Exterior relativo ao ano-calendário de 2003, o que foi
devidamente atendido mediante a juntada dos Certificados do SI.CO.RE - Sistema de
Control de Retenciones da Argentina, fls. 127, 128, 130, 135.
Verificou-se, através do retrocitado documento juntado em razão da citada Intimação, que,
efetivamente, os valores retidos a título de Imposto de Renda foram efetivamente
comprovados, restando clara a insubsistência da não confirmação constante do Despacho
Decisório a título desse item.
A tal respeito, o montante de R$ 25.621,11 pode ser visualizado inclusive no
Extrato IRPJCONS, DIPJ 2004, AC 2003, a seguir reproduzido:
EXTRATO IRPJCONS (CONSULTA DECLARACOES IRPJ):

Cabe salientar todavia que, inclusive conforme alegado pela Defesa, a DRF/São
Bernardo do Campo/São Paulo enviara ao Contribuinte a Intimação
DRF/SBC/SEORT solicitando a apresentação de documentos, em decorrência do
Pleito de crédito de saldo negativo de IRPJ, fl. 22.
Em resposta à citada Intimação, o Interessado apresentou os documentos a seguir
especificados:

Quanto à questão apreciada dispõem os artigos (arts.) 26 a 27 da Lei 9.249, de
26/12/1995, bem como o art. 16, § 2o, da Lei 9.430, de 27/12/1996:
Arts. 26 a 27 da Lei 9.249, de 26 /12/1995:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto
foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Art. 27. As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de
capital oriundos do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base
no lucro real.”
Art. 16, § 2o, da Lei 9.430, de 27/12/1996:
“Lucros e Rendimentos
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas
normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
[...]
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.”
Como se verifica, o Legislador estabeleceu alguns requisitos a serem observados
pelas Pessoas Jurídicas interessadas na compensação do imposto pago no
exterior.
Em primeiro lugar, o § 2o do art. 26 da Lei 9.249, de 26/12/1995, exige que o
documento relativo ao imposto de renda pago no exterior seja consularizado, isto
é, seja reconhecido pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto. Mas não é só. A Pessoa Jurídica deve cumprir outro requisito
fundamental. Trata-se da exigência prescrita pelo § 2o do art. 16 da Lei 9.430, de
27/12/1996,
ou
seja,
deve
apresentar
as
demonstrações
financeiras
correspondentes aos lucros obtidos fora do país. Essa obrigação será dispensada
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

apenas na hipótese de arbitramento dos lucros, prevista no inciso II do caput do
artigo citado.
Após exame dos autos, observou-se que, em atendimento à Intimação, o
Contribuinte apresentara os documentos a seguir especificados:

Tais documentos não passam pelo primeiro requisito legal mencionado, de modo
que não podem ser acolhidos como prova do pleiteado, por desvio da legalidade
estabelecida, pois não está presente o reconhecimento do Consulado da
Embaixada Brasileira no país estrangeiro, requisito essencial previsto pelo § 2o
do art. 26 da Lei 9.249, de 26/12/1995.
A par dessa primeira falha, que por si só desfaz a pretensão do Manifestante, os
documentos de prova carreados aos autos não demonstram de forma inequívoca
o cumprimento das demais exigências legais estabelecidas para a compensação
do imposto pago no exterior. Essa conclusão está amparada nas seguintes
constatações:
i) os documentos são meras cópias sem serem sequer autenticadas nas versões
entregues pela Defesa;
ii) não foram apresentadas cópias da contabilidade do Manifestante,
concernentes ao registro do imposto pago no exterior, bem como aqueles
relativos ao reconhecimento do respectivo do lucro no Brasil;
iii) também não foram apresentadas as demonstrações financeiras
correspondentes aos lucros obtidos fora do país, exigência estabelecida pelo §
2o, inciso I, do art. 16 da Lei 9.430, de 27/12/1996.
Com efeito, descabe afastar, por óbvio, as solenidades impostas pelo Legislador
para a produção de eficácia dos atos jurídicos, sob pena de afronta ao Estado
Democrático de Direito.
Desse modo, além de tudo o que foi exposto, quando se trata de apreciar a
formação e repercussão de direitos e obrigações no âmbito interno, faz-se
necessário atentar para o comando inserido no art. 13 da Carta Magna Brasileira
(CF/1988), segundo o qual a língua portuguesa é o idioma oficial da República
Federativa do Brasil.
Nesse sentido, os documentos precisam estar redigidos em língua portuguesa
para produzirem efeitos legais no Brasil, o que não se verificou com os
documentos AFIP/SI.CO.RE. redigidos em língua estrangeira, fls. 32, 33. Essa
obrigatoriedade decorre dos artigos 224 do atual Código Civil, Lei 10.406, de
10/01/2002, e dos artigos 156 e 157 do vigente Código de Processo Civil – Lei
5.869, de 11/011973, a seguir transcritos, in verbis:
Código Civil – art. 224 da Lei 10.406, de 10/01/2002:
“Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos
para o português para ter efeitos legais no País.”
Código de Processo Civil – Lei 5.869, de 11/01/1973:
“Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do
vernáculo.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua
estrangeira, quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por
tradutor juramentado.”
Além disso, a Lei 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, exige a adoção do vernáculo para a
produção dos atos processuais:
Art. 22, § 1o, da Lei 9.784, de 29/01/1999:
“Art. 22 Os atos do processo administrativo não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir.
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a
data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.”
Desse modo, a fim de surtirem efeitos em relação a terceiros, inclusive quando
destinados a Repartições Públicas, tais documentos devem ser registrados após a
realização da tradução juramentada no Cartório de Registros de Títulos e
Documentos. O cumprimento dessa exigência está disciplinado nos seguintes
dispositivos da Lei 6.015, de 31/12/1973:
Lei 6.015, de 31/12/1973:
“Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para
surtir efeitos em relação a terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei no 6.216,
de 1975).
..............................................
6o) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das
respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal;
Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma
vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o
efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no
País e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em
vernáculo e registrada a tradução, o que, também, se observará em relação às
procurações lavradas em língua estrangeira. (Renumerado do art. 149 pela Lei
no 6.216, de 1975).
Parágrafo único. Para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em
língua estrangeira, deverão ser sempre traduzidos.
Convém ainda esclarecer que o ofício de tradutor público no Brasil está regulado
pelo Decreto 13.609, de 21/10/1943, de cujo texto se extraem as seguintes
disposições, tendo em vista a relevância para o caso:
Decreto 13.609, de 21/10/1943:
“Art. 17. Aos tradutores públicos e intérpretes comerciais compete:
a) Passar certidões, fazer traduções em língua vernácula de todos os livros,
documentos e mais papéis escritos em qualquer língua estrangeira, que tiverem
de ser apresentados em Juízo ou qualquer repartição pública federal, estadual
ou municipal ou entidade mantida, orientada ou fiscalizada pelos poderes
públicos e que para as mesmas traduções lhes forem confiados judicial ou
extrajudicialmente por qualquer interessado;
Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for
exarado em idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

Estados e dos municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades
mantidas, fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser
acompanhado da respectiva tradução feita na conformidade deste regulamento.”
Desse modo, também à luz dos últimos Diplomas Legais transcritos, infere-se
que a Legislação impõe condições para que documentos e, mais especificamente
no caso em comento, provas documentais redigidas em idioma estrangeiro
tenham validade no Brasil e em Repartições da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer Instância, Juízo ou
Tribunal. Por conseguinte, os documentos trazidos aos autos pelo Manifestante
em língua estrangeira, sem a correspondente tradução, firmada por Tradutor
Juramentado, não pode ser aceito como comprovação de pagamento válido de
tributo no exterior, principalmente no caso apreciado, em que não se está falando
de documento incidental, mas da prova concernente à essência do direito
discutido.
Em tal sentido, transcrevem-se os seguintes Julgados Administrativos:
DRJ – Campinas:
ACÓRDÃO no 05-32685 de 16 de fevereiro de 2011
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
EMENTA:
IMPOSTO
DE
RENDA.
PAGAMENTOS
NO
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h1http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h3EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO HÁBIL. O pagamento de imposto de renda efetuado no
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h2http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/ - h4exterior deve ser
comprovado mediante documento devidamente traduzido e reconhecido pelo
órgão arrecadador do respectivo país e pela representação diplomática
brasileira. Dispensa-se o citado reconhecimento quando comprovado que a
legislação do país de origem do http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h3http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/ - h5lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
DRJ – São Paulo I:
ACÓRDÃO no 16-34081 de 05 de outubro de 2011
ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
EMENTA:
DOCUMENTO
ELABORADO
EM
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

h1http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h3LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h2http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h4TRADUÇÃO
JURAMENTADA. Não se toma conhecimento de documento em idioma
estrangeiro
desacompanhado
da
respectiva
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h3http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h5tradução
juramentada.
DRJ – São Paulo II:
ACÓRDÃO no 17-52686 de 02 de Agosto de 2011
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
EMENTA: DOCUMENTOS EM http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h1http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h3LÍNGUA
ESTRANGEIRA
A
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h2http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h4tradução
oficial,
realizada por tradutor juramentado, é exigida no território nacional para que os
documentos
redigidos
em
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h3http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/ - h5língua estrangeira
produzam efeito em repartições públicas e, ainda, é necessária para documentos
que necessitem possuir fé pública, como nos autos de processos.
DRJ – Rio de Janeiro II:
ACÓRDÃO no 13-38454 de 24 de novembro de 2011
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
PROVA. DOCUMENTOS PROVENIENTES DO ESTRANGEIRO. REQUISITOS.
Não se admitem como meios de prova, no processo administrativo, documentos
redigidos
em
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h1http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/ - h3língua estrangeira,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

desacompanhados
de
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/
-
h2http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-
brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/ - h4tradução firmada por
tradutor público. Os documentos de procedência estrangeira para produzirem
efeitos em repartições federais devem estar vertidos para o vernáculo e
registrados no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
IR RETENÇÃO FONTE NACIONAL:
Do total de R$ 1.757.212,67 foi ratificado o valor a menor de R$ 1.746.195,61.
ARGUMENTOS DA DEFESA/RETENÇÃO FONTE NACIONAL:
Ao se compulsarem os autos, destacaram-se os argumentos da Defesa a seguir
sintetizados, referentes à retenção do IR na Fonte por Pessoas Jurídicas sediadas
no território nacional:
Insubsistem razões para sustentar os montantes não aceitos pela RFB,
relativamente às diferenças do imposto retido por Pessoas Jurídicas sediadas no
território nacional, conforme consta do tópico Análise das Parcelas de Crédito -
Imposto de Renda Retido na Fonte, do Despacho Decisório, diferenças que vão
contra todos os documentos apresentados pelo Contribuinte.
Quando da apresentação da DIPJ 2004 ano-calendário 2003, na FICHA 12-A são
demonstrados a totalidade dos valores retidos na fonte, assim como o valor da
base negativa do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Na mesma Declaração, FICHA 50, foram demonstrados individualmente, por
fonte retentora, os valores individualmente retidos.
Os aludidos valores tiveram como fonte a contabilidade da Empresa, assim como
os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes retentoras, razão pela qual
não existe fundamento para não os reconhecer em sua integralidade.
Ora, se existem erros na base de dados da Receita Federal do Brasil, gerados por
fornecimento de dados indevidos na DIRF da fonte retentora, não poderá o
Contribuinte irresignado sofrer as consequências destes desajustes, pois
efetivamente arcou com o ônus das aludidas retenções e, se estas não foram
corretamente repassadas ao Ente Fazendário e/ou incorretamente a este
informadas, não se justifica punir quem efetivamente arcou com a carga
tributária da operação.
Desta forma, não poderá, também, subsistir a glosa de valores não confirmados
por questões alheias ao Contribuinte efetivo do imposto, ou seja, ao
Manifestante, haja vista que, tanto em sua contabilidade como nos informes
fornecidos pelas fontes retentoras, constam os valores efetivamente retidos e que
foram objeto dos valores a restituir/compensar.
DIREITO CREDITÓRIO/RETENÇÃO FONTE NACIONAL:
De acordo com Extrato do Sistema DIRF da Receita Federal do Brasil (RFB),
relativamente à retenção na fonte por Pessoas Jurídicas sediadas no território
nacional, não foi possível confirmar o argumentado pelo Contribuinte, conforme
se visualiza a seguir:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

CONCLUSÃO:
Em face do exposto, dos fatos e da legislação de regência, tendo em vista
principalmente que o Manifestante não logrou comprovar a existência material
de seu direito, voto no sentido de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório em apreciação
conforme formalizado.
ASSINATURA DIGITAL
..........................................................................
JOÃO NAZARENO MONTENEGRO DE CASTRO
RELATOR

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

Considerações Finais
IR pago no Exterior
A recorrente juntou provas traduzidas em relação ao imposto retido na
Argentina (e-fls. 185 e ss.)
A data da retenção é 09/04/2003.
O valor (em pesos argentinos) é $ 77.703,60. A retenção é de $
24.476,63.
Está lançado no Diário o valor de R$ 81.336,84 e R$ 25.621,08.
Observa-se que é a mesma taxa para todos os lançamentos
R$
$ (Pesos Argentinos)
Taxa R$ / $
81.336,84

77.703,60

1,04676

55.715,76

53.226,97

1,04676

25.621,08

24.476,63

1,04676

A empresa apresentou documentos para comprovar o pagamento do
imposto de renda no exterior. Apresentou "prova mediante os
lançamentos no Livro Diário e tradução juramentada do documento
Argentino" para comprovar o pagamento do imposto de renda no
exterior.
IN SRF 213/02
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
[...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior,
passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o
disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados
sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
NÃO FORAM OBSERVADOS OS LIMITES ACIMA.
EXISTEM PORQUE HÁ O RISCO DE DEVOLVER AQUI OS VALORES
RETIDOS LÁ.
Destaco que o Livro Diário apresentado (doc. 02, e-fls. 191 e ss.) foi
devidamente autenticado em 29 de janeiro de 2004 (e-fl. 192).
De acordo com o documento apresentado (Doc 01, e-fls. 185 e ss.), a
retenção do imposto ocorreu na data 09/04/03. Consultamos a ferramenta
“Conversor de Moedas” do site do Banco Central do Brasil, para
verificar a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, correspondente à data acima:

Desse modo, entendo que seria possível reconhecer o valor de R$
25.621,11, no entanto há limites previstos na legislação para
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

reconhecimento do crédito, uma vez que o IRPJ devido no período é
ZERO.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213, DE 07 DE OUTUBRO DE 2002
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO
DE RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em
seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
Posto isso, não há que se reconhecer o direito creditório em relação ao
imposto pago (retido) no exterior.

IRRF
A empresa alega que houve erros na base de dados da Receita Federal do
Brasil em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), gerados
por fornecimento de dados indevidos na DIRF da fonte retentora.
Menciona que demonstrou individualmente, por fonte retentora, os
valores individualmente retidos na FICHA 50 da declaração, e que a
existência de erros na base de dados da Receita Federal do Brasil não
poderá retirar o direito da empresa de compensar tal tributo, pois ela
efetivamente arcou com o ônus das aludidas retenções. No entanto, a
decisão recorrida não reconheceu os valores não confirmados pela RFB.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.701 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900490/2011-34

A Autoridade Julgadora se baseou no Extrato do Sistema DIRF. A
recorrente não dialogou com o que foi exposto no voto. Não há qualquer
evolução nas provas. Aduz que o valor consta de sua contabilidade, mas
não demonstra o lançamento específico.
Nego, portanto, provimento ao recurso neste ponto.
Desta forma, voto negar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o valor adicional de parcela de crédito retromencionado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Original